Tribunal: TRF3
Processo: 5022299-65.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
282/366)

5022299-65.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022299-65.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: DACAL DESTILARIA DE ALCOOL CALIFORNIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO NEGRAO DA SILVA - SP184474-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022299-65.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: DACAL DESTILARIA DE ALCOOL CALIFORNIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO NEGRAO DA SILVA - SP184474-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por DACAL DESTILARIA DE ALCOOL CALIFORNIA S/A, em face de decisão da Vice-Presidência, cujo dispositivo transcrevo: “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação ao debate resolvido no STJ por julgamento repetitivo (tema 104), nos termos do art. 1.030, I, “b” do CPC, e, nas demais questões NÃO O ADMITO.”.

Pugna a agravante a reforma do decisum, na parte, em que negou seguimento ao recurso especial (Tema 104/STJ).

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022299-65.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: DACAL DESTILARIA DE ALCOOL CALIFORNIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO NEGRAO DA SILVA - SP184474-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.- Tema 104/STJ.

In casu, o julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o que se verifica com a leitura da ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A DECISÃO ORA AGRAVADA, PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM O PERMISSIVO LEGAL, ENCONTRA-SE SUPEDANEADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE QUANTO AOS PONTOS IMPUGNADOS NO PRESENTE RECURSO. 2. A QUESTÃO VERTIDA NOS AUTOS CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ACERCA DA HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO, AO ARGUMENTO DA NULIDADE DA CDA QUE SE ORIGINOU DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIOS. 3. COM EFEITO, A EGRÉGIA PRIMEIRA SEÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP No 1.110.925/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, FIXOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO A MATÉRIA INVOCADA FOR SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ E SEJA DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO C. STJ. 4. COMO VIA ESPECIAL E RESTRITA QUE É, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SÓ PODE SER ADMITIDA QUANDO AS QUESTÕES TRAZIDAS OU SÃO DE ORDEM PÚBLICA OU DIZEM RESPEITO AO TÍTULO PROPRIAMENTE DITO; VALE DIZER, QUANDO DIZEM RESPEITO A MATÉRIAS QUE SÃO COGNOSCÍVEIS INCLUSIVE DE OFÍCIO PELO JUIZ E BEM COMO OUTRAS RELATIVAS A PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA EXECUÇÃO. E, MAIS, QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 5. CONSOANTE O ARTIGO 204 DO CTN, A DÍVIDA ATIVA REGULARMENTE INSCRITA NA REPARTIÇÃO COMPETENTE GOZA DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, E TEM O EFEITO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, SENDO NECESSÁRIO, PARA ILIDI-LA, PROVA EM CONTRÁRIO, CONCRETAMENTE DEMONSTRÁVEL, O QUE NÃO OCORREU IN CASU. 6. COM EFEITO, AVERIGUAR ACERCA DA NULIDADE DA CDA EM RAZÃO DE VÍCIO FORMAL EM SUA CONSTITUIÇÃO (ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU VÍCIOS NA FORMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO), DEMANDA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 7. A ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE IMPLICA NECESSARIAMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO, O QUE INVIABILIZA SEU CONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 8. AS RAZÕES RECURSAIS NÃO CONTRAPÕEM TAIS FUNDAMENTOS A PONTO DE DEMONSTRAR O DESACERTO DO DECISUM, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR ARGUMENTO VISANDO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NELE CONTIDA. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá" negar seguimento "a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos", conforme alínea 'b', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso especial, não merece qualquer reparo.

Ressalte-se, não ser admitida a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia, "isso porque foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais estaduais e regionais, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso paradigma" (Pet 011999, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 27/06/2017).

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. (...) VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre valor da causa atualizado.

Nesse tocante, considerada a natureza e complexidade da matéria posta a deslinde, bem assim a argumentação expendida, entendo não configurada hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, a afastar a incidência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em verdade, a aplicação da referida pena demanda a comprovação, em concreto, de conduta protelatória do recorrente, o que não se verifica na espécie.

No mais, acompanho o voto proferido.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Orgao Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JUNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRE NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HELIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, WILSON ZAUHY, COTRIM GUIMARAES (convocado para compor quorum), ANTONIO CEDENHO (convocado para compor quorum), TORU YAMAMOTO (convocado para compor quorum), MARCELO SARAIVA (convocado para compor quorum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRE NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FABIO PRIETO e MAIRAN MAIA.

Condenavam a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, os Desembargadores Federais Vice-Presidente NERY JUNIOR (Relator), CARLOS MUTA, HELIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, COTRIM GUIMARAES (convocado para compor quorum), ANTONIO CEDENHO (convocado para compor quorum), MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA e FABIO PRIETO.

Nao aplicavam a multa, por nao entenderem configurada a hipotese de manifesta improcedencia ou inadmissibilidade do recurso, os Desembargadores Federais MAIRAN MAIA, ANDRE NEKATSCHALOW, WILSON ZAUHY, TORU YAMAMOTO (convocado para compor quorum), MARCELO SARAIVA (convocado para compor quorum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA e ANDRE NABARRETE.

Afastada a aplicacao da multa prevista no 4 do art. 1.021 do CPC ante a ausencia de unanimidade em relacao a manifesta inadmissibilidade ou improcedencia.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR, CECILIA MARCONDES, PAULO FONTES e SOUZA RIBEIRO.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.